Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603696-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/01/2024
Número: 0603696-73.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 19/10/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - EMERSON FELIX VELOSO - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EMERSON FELIX VELOSO DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
EMERSON FELIX VELOSO (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794697
25/01/2024
15:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.119

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603696-
73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 EMERSON FELIX VELOSO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: EMERSON FELIX VELOSO
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERA
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. A mera rediscussão da matéria constitui
pretensão absolutamente incompatível com
os estreitos limites dos embargos de
declaração.

2. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/01/2024

Num. 43794697 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273528300000042752423
Número do documento: 24012515273528300000042752423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2024 15:32:55

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43743189) opostos por Emerson Felix Veloso em face
do acórdão nº 62.581, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas às eleições
2022 e determinou o recolhimento de R$ 3.549,77 ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissões no acórdão, no qual não teriam sido considerados os
princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da razoabilidade, nem analisada a falta de gravidade
da conduta e a problemática relacionada às dimensões da campanha e seu impacto no
percentual da irregularidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 43754188).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 11/10/2023 (id. 43739373) e as razões foram protocoladas em 17/10/2023 (id.
43743189).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos de declaração.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 43794697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273528300000042752423
Número do documento: 24012515273528300000042752423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2024 15:32:55

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissões no
acórdão, arrolando os seguintes pontos:

(i) "a campanha do Embargante foi módica em caráter absoluto, tanto em
termos de quantidade de documentos produzidos quanto em valores monetários
movimentados, pelo que o valor absoluto da inconsistência precisa, necessariamente, ser
considerado de acordo com a realidade fática efetivamente existente no caso concreto";

(ii) "a inconsistência que levou a desaprovação das contas somente
apresenta valor percentual expressivo (35,5%) justamente pelo fato de que a
movimentação de recursos pelo prestador foi baixa, fazendo com que o erro de
procedimento" apurado atingisse esse percentual;

(iii) "não se pode considerar o (...) valor percentual da inconsistência para
aferição da gravidade da conduta", sob pena de penalizar "o candidato que movimentou
valores monetários não expressivos";

(iv) não houve "prejuízo a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral,
tampouco do eleitor, pelo que não houve violação ao princípio da transparência",
invocando precedente do TSE nos autos de AgRg no REspEl nº 060112853;

(v) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são aplicáveis ao
caso concreto, uma vez que a única irregularidade apurada foi de atraso no lançamento.

Os embargos são manifestamente improcedentes.

Quanto à matéria embargada, constou expressamente do voto condutor do
acórdão:

(...)
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência, assim descrita no parecer
conclusivo:

(item. 6) Existem despesas realizadas com combustíveis, pagas com
recursos do FEFC, sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia. O montante de R$ 3.549,77 representa 35% dos recursos do FEFC
utilizados na campanha.

O prestador veio a juízo requerer a juntada de prestação de contas
retificadora, com a finalidade de suprir a inconsistência apontada no item 6 do
parecer técnico conclusivo, alegando que não teve oportunidade anterior para
corrigir as contas e que a fiscalização foi plenamente possível. Assim, pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não existiriam motivos
para a não aprovação.
Essa tese não pode ser admitida, uma vez que nos termos do art. 35, § 11, II,
alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os gastos com combustível
são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
Num. 43794697 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273528300000042752423
Número do documento: 24012515273528300000042752423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2024 15:32:55

abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas.
Nesse cenário, sendo incontroverso que a parte não havia indicado
originariamente a existência de veículos a serviço de sua companha, a
posterior tentativa de retificação é inválida e insuficiente para validar a
despesa realizada, face ao disposto no art. 35, § 11, II, alínea " a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na mesma linha é a jurisprudência do TRE-PR, da qual se colhe o seguinte
precedente:
(...)
Anota-se que,configurado o uso de recursos eleitorais sem justificativa válida
e oportuna, a devolução de valor equivalente ao Tesouro Nacional é medida
de rigor.
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que os gastos com
combustíveis sem o registro de veículos à disposição da campanha na
prestação de contas originária configura irregularidade, a qual não é saneada
com a apresentação de retificação, na forma do artigo 35, § 11, II, alínea " a",
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Análise das irregularidades
No caso concreto, tem-se por irregular o gasto de R$ 3.549,77, que
correspondem a 35,5% dos gastos totais contratados, que remontam a R$
10.000,00 (id. 43357377).
Com isso, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, de sorte que essa irregularidade, pela magnitude do seu
impacto percentual nas contas, é suficiente para conduzir à sua
desaprovação.
Conclusão
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas de EMERSON FELIX
VELOSO, relativas às eleições 2022.
[não destacado no original]

As alegações de supostas omissões pelo embargante são absolutamente
impertinentes, por uma série de motivos.

Primeiro, ao contrário do que insinua nas suas razões, o vício identificado nas
contas não é meramente formal nem se trata do atraso na prestação de informações, mas
sim de omissão de receitas e/ou despesas.

Identificada a realização de despesas com combustíveis sem o registro
originário de veículos à disposição da campanha, seja por meio de receitas estimáveis ou
gastos com locação, tem-se que o prejuízo à fiscalização é evidente - mesmo porque a
pretendida retificação somente foi procedida após as eleições, de modo que suprimida do
eleitor, principal destinatário das informações, a possibilidade de conhecer as receitas e
despesas reais do candidato antes do pleito.

Segundo, a jurisprudência do TSE e também deste Regional já se encontra
absolutamente pacificada, há muito tempo, de que há duas balizas que podem autorizar o
enquadramento das falhas como de pequena monta: o valor absoluto da irregularidade,
Num. 43794697 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273528300000042752423
Número do documento: 24012515273528300000042752423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2024 15:32:55

que deve ser inferior a R$ 1.064,10, ou o seu impacto percentual nas contas, que deve
ser inferior a 10% do total de receitas ou despesas.

No caso concreto, a irregularidade (gastos com combustíveis sem registro
originário de veículos à disposição da campanha) alcançou a cifra de R$ 3.549,77, não se
enquadrando no conceito de valor absoluto diminuto, e impactou 35,5% dos gastos totais
contratados, muito acima do parâmetro estabelecido jurisprudencialmente.

Justamente por isso, não havia necessidade de fundamentar extensivamente
a impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
pois essa é uma questão absolutamente resolvida na seara eleitoral. Os precedentes são
múltiplos, merecendo referência, a título ilustrativo:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgR no AREspEl nº 060026241, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de
contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas"
(AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgR no REspEl nº 060074538, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Portanto, não há qualquer omissão no acórdão e a parte não veio a juízo
buscar a integração do acórdão, buscando em verdade que esta Corte desnaturasse a
gravidade da conduta - omissão de receitas e despesas - insistindo numa suposta mera
falha formal, como se de atraso na prestação de informações se tratasse. Não é isso que
se apurou, como constou expressamente do acórdão embargado.

O próprio precedente do TSE invocado pela parte, embora trate de
irregularidades muito distintas - omissões na parcial e atraso nos relatórios financeiros -,
corrobora esse entendimento, ao asseverar "ser o eleitor o destinatário principal das
Num. 43794697 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273528300000042752423
Número do documento: 24012515273528300000042752423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2024 15:32:55

informações trazidas nas prestações de contas" (TSE, AgR no REspEl nº 060112853,
DJE 29/06/2020), já que o embargante somente apresentou documentos sobre uma
suposta cessão de veículo que teria sido firmada em agosto de 2022 mas não foi
oportunamente comunicada na prestação de contas - sequer na final -, somente surgindo
por meio de retificadora quando a unidade técnica pontuou a existência de gastos com
combustíveis.

O que se nota à evidência é que os presentes embargos visam meramente à
rediscussão da matéria, pretensão absolutamente incompatível com os estreitos limites
da via processual escolhida.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e, no mérito, REJEITO-OS, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603696-73.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 EMERSON FELIX VELOSO DEPUTADO FEDERAL,
EMERSON FELIX VELOSO - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.01.2024

Num. 43794697 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273528300000042752423
Número do documento: 24012515273528300000042752423
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2024 15:32:55